Tribunal: TJES
Processo: 0002192-38.2015.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002192-38.2015.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO PEDRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADA PARA ANÁLISE DO CASO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que de pronúncia

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se estão presentes os requisitos para pronúncia do recorrente;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia se baseou em provas que apontam materialidade e indícios de autoria.
Inclusive segundo o que fora relatado pela vítima e várias pessoas que se encontravam no local do fato, tendo a vítima visto o autor atirar em terceira pessoa de forma precedente. Essa narrativa coaduna-se com a denúncia, e foi referendada por testemunha, e pela vítima, ainda na fase policial, sendo certo que
a retratação parcial da vítima em Juízo deve ser compreendida sob o viés do temor reverencial, natural em contextos de criminalidade violenta
.

Ainda quanto as provas dos autos: No que se refere a testemunhas indiretas, a
utilização desta prova não é proibida no ordenamento jurídico brasileiro, e a valoração a ser dada a esse tipo de prova fica a critério do Magistrado`, em consonância com os demais elementos probatórios e detalhamentos do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO-MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por

LEONARDO PEDRO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES,
que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos, II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

Aduz o recorrente, em síntese, que não há comprovação de indícios de autoria que possam estruturar a pronúncia.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese os argumentos externados pela defesa técnica, entendo que o recurso não deve ser acolhido.

O recorrente fora denunciado pelo fato de que:

“
No dia 31/01/2013, por volta das 08:00h, na rua sete, no bairro Morada do Lago, nesta Comarca, o ora denunciado LEONARDO PEDRO, vulgo "PINO", utilizando arma de fogo, com vontade de matar, desferiu disparos contra a vítima Wallace Gallott Rodrigues, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de fls. 13, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima conseguiu correr e foi socorrida até o hospital a tempo.

Que a vítima estava no quintal de sua casa, logo pela manhã, quando então viu o denunciado, junto com um outro elemento não identificado, atirando em outra pessoa que estava dentro de uma casa abandonada, próximo a casa da vítima e, por isso, pelo fato da vítima ter visto tais disparos, o denunciado atirou contra a mesma. Consta ainda que o denunciado acusa a vítima de ter atirado na pessoa de seu tio, Arlindo Pedro, e, por isso, ou seja, por vingança, queria matar a vítima.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, uma vez que o crime ocorreu pelo fato da vítima ter visto o denunciado, junto com outra pessoa não identificada, atirando em alguém em um terreno vazio e, ainda, por vingança, pelo fato da vítima ter atirado no tio do denunciado”.

Registro inicialmente que a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri,
tudo à luz de indícios de autoria e materialidade
, sendo vedado ao Juiz natural da fase de admissibilidade aprofundar-se no mérito, sendo certo que
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se preservando a competência do Conselho de Sentença, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

“Não existe nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, eis que presentes a materialidade e os
indícios de autoria.

Como destacado pelo Magistrado sentenciante, os depoimentos da informante
Carla Maria Alves de Oliveira, esposa da vítima, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, confirmam que o réu, conhecido como “PINO”, efetuou os disparos que atingiram a vítima.

Inclusive segundo o que fora relatado pela vítima e várias pessoas que se encontravam no local dos fato,
tendo a
vítima visto o autor atirar em terceira pessoa de forma precedente.
Essa narrativa coaduna-se com a denúncia, e foi referendada pela sobredita testemunha, e pela vítima, ainda na fase policial, sendo certo que
a retratação parcial da vítima em Juízo deve ser compreendida sob o viés do temor reverencial, natural em contextos de criminalidade violenta
.

Ainda quanto as provas dos autos: No que se refere a testemunhas indiretas, a
utilização desta prova não é proibida no ordenamento jurídico brasileiro, e a valoração a ser dada a esse tipo de prova fica a critério do Magistrado`, em consonância com os demais elementos probatórios e detalhamentos do caso concreto.

Prematuro, nesta fase processual, afastar o réu da competência do Tribunal do Júri, mormente quando há narrativa coesa que imputa-lhe, com robustez indiciária, a prática do crime contra a vida.

Ante o exposto
,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo-se íntegra a respeitável decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator